Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE VERIFICADA. PROVA CONSENSO MORADOR. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O habeas corpus encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional.
2. Para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição.
3. Existe justa causa no decreto prisional emanado do juízo de primeira instância para a garantia da ordem pública, haja vista a presença de indícios de autoria e materialidade do delito e que o paciente ostenta condenação criminal transitada em julgado.
4. Ao contrário do alegado pela impetrante, o caso ora em análise não se trata de mandado de busca e apreensão estendido ou fishing expedition, mas sim, uma situação real de flagrante, consistente no núcleo do tipo guardar ou ter em depósito, tendo em vista declaração do próprio paciente de que guardava as substâncias de propriedade de Gabriel, companheiro de sua irmã.
5. Não é exigível filmagem e registro da entrada dos policiais no domicílio na hipótese de ingresso franqueado pelo morador. O STF anulou a decisão do STJ que exigia gravação audiovisual da anuência de entrada em domicílios.
6. Ordem denegada.